Tribunal: TJDFT
Processo: 0702782-44.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702782-44.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMPORIO COMERCIO DE CONVENIENCIAS EXPRESS LTDA APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO 1. A informação de que a 23a Sessão Ordinária Presencial seria, obviamente, presencial, e que as sustentações orais dos advogados com domicílio profissional no Distrito Federal seriam presenciais foi disponibilizada em 29/11/2022. Desde a intimação da pauta, em 25/11/2022, havia a informação de que a sessão seria presencial. “0702782-44.2022.8.07.0018 CERTIDÃO RETIFICADORA DE INCLUSÃO EM PAUTA DE JULGAMENTO 23a SESSÃO ORDINÁRIA PRESENCIAL De ordem do Excelentíssimo Senhor Des. DIAULAS COSTA RIBEIRO, Presidente da 8a Turma Cível, faço público a todos os interessados e aos que virem o presente EDITAL, ou dele conhecimento tiverem, que, no dia 15 de Dezembro de 2022 (Quinta-feira), com início às 8h30 (oito horas e trinta minutos), na Sala de Sessão da 8a Turma Cível, situada no Palácio de Justiça, 3o andar, sala 321, realizar-se-á a sessão para julgamento dos processos eletrônicos constantes de pautas já publicadas, os apresentados em mesa que independem de publicação e o(s) seguinte(s) processo(s) judicial(is) eletrônico(s) - PJ-e, abaixo relacionado(s). O julgamento se dará na modalidade PRESENCIAL e o Advogado com domicílio profissional em cidade diversa deste Distrito Federal deverá requerer inscrição para sustentação oral, por petição nos respectivos autos do processo, até o dia anterior da sessão, nos termos do art. 937, § 4o, do Código de Processo Civil, sem prejuízo da possibilidade de inscrição no local da sala de sessões até o início da sessão, tal como o advogado com domicílio profissional no Distrito Federal, nos termos do art. 937, § 2o, do Código de Processo Civil. O advogado com domicílio profissional em cidade diversa deste Distrito Federal que requerer a inscrição para sustentação oral deverá informar seu e-mail e telefone para contato, para recebimento do link de acesso. Brasília/DF, 29 de novembro de 2022” 2. Passaram-se mais de 15 dias. Ontem, às 22h20, veio aos autos o substabelecimento do mandato com a indicação de que a sustentação oral será feita pela Dra. Vanessa dos Santos Moreno Batista, OAB/DF 64.932, que reside no Entorno do Distrito Federal, na Cidade Ocidental, “on line”, ou seja, telepresencialmente. Além do requerimento, houve contato com a Secretaria da Turma. 3. Quando a Dra. Vanessa dos Santos Moreno Batista, OAB/DF 64.932, aceitou o substabelecimento, já sabia que deveria estar presencialmente na sessão. 4. O art. 937, § 4o do Código de Processo Civil dispõe que: “É permitido ao advogado com domicílio profissional em cidade diversa daquela onde está sediado o tribunal realizar sustentação oral por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que o requeira até o dia anterior ao da sessão.” 5. Não há outro critério objetivo de identificação do domicílio profissional do advogado, compatibilizando o Estatuto com o art. 72 do Código Civil, senão o de sua inscrição na Seccional da Ordem dos Advogados. 6. O Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) (Lei no 8.906/1994) prevê, inclusive, no art. 10, § 2o, que “Além da principal, o advogado deve promover a inscrição suplementar nos Conselhos Seccionais em cujos territórios passar a exercer habitualmente a profissão considerando-se habitualidade a intervenção judicial que exceder de cinco causas por ano.” 7. Domicílio profissional não se confunde com local de residência nem com domicílio fiscal, eleitoral etc. O Domicílio profissional do advogado, cujo exercício está condicionado à inscrição na OAB, é onde ele mantém sua inscrição na Seccional, podendo ter mais de uma e, consequentemente, mais de um domicílio profissional. Mas não pode ter domicílio profissional, com exercício habitual em um Estado, sem a inscrição na respectiva Seccional da OAB, que é condição para o próprio exercício. 8. É contraditório requerimentos como este em que a advogada, residente no Entorno do Distrito Federal, alega essa condição para não comparecer à sessão presencial, aceitando substabelecimento na véspera da sessão de julgamento. 9. Contraditório porque o retorno das sessões presenciais decorre de pleito da Ordem dos Advogados do Brasil, inclusive junto ao Conselho Nacional de Justiça, que determinou a este Tribunal o retorno das atividades presenciais. 10. Se a requerente não demonstrou ter inscrição suplementar na Seccional de Goiás da OAB, a conclusão a que se chega é que o seu domicílio profissional não é naquele Estado, mas no Distrito Federal. Repito: residir não é sinônimo de domicílio profissional de advogado. Consequentemente, a sustentação oral deverá ser feita presencialmente, com inscrição até o início da sessão. 11. Flexibilizar essa regra é não ter qualquer regra, não bastando para a definição de domicílio profissional “estar” em outro Estado. Como anotado, a lei exige domicílio profissional para justificar a exceção. 12. Anoto que a petição indica substabelecimento apenas para a sustentação oral, o que presume ter sido “com reserva de poderes”. Há outra advogada habilitada nos autos, também com inscrição na OAB/DF. 13. Como a Dra. Vanessa dos Santos Moreno Batista, OAB/DF 64.932, afirma ter domicílio profissional do Estado de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, era esperada sua inscrição suplementar na OAB/GO. E deveria ter juntado a comprovação em tempo hábil. 14. Indefiro o pedido de sustentação oral por videoconferência (ID no 42207994) porque a advogada tem domicílio profissional no Distrito Federal e não comprovou ter domicílio profissional no Estado de Goiás, com apresentação de prova de inscrição suplementar naquela Seccional da OAB. Brasília, DF, 14 de dezembro de 2022. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO Presidente da 8a Turma Cível